Tribunal: STF
Processo: HC 185678
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adrielly Martins Rodovalho em favor de Kleber Rogerio Furtado Coelho, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que denegou a ordem no HC 550.132/MS. (evento 5 – fls. 159/167).
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de coação no curso do processo, tipificado no art. 344 do Código Penal. O magistrado de primeiro grau recebeu a peça acusatória (evento 5 – fls. 22/3). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem (evento 5 - fls. 1/6 e 65/9). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou HC 550.132/MS (evento 5 – fls. 159/167). 
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, inépcia da denúncia oferecida em desfavor do paciente e a atipicidade da conduta a ele imputada. Sustenta que o paciente ‘em verdade apenas exerceu regular atuação profissional’. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da Ação Penal 0042561-02.2018.8.12.0001.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS. ART. 344 DO CP. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADAS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade. 
    2. Tendo o paciente, na condição de advogado, dito à vítima, médica responsável por lavrar laudo contrário aos interesses do cliente do paciente em processo de alienação parental, que se ela não não 'desdissesse' o que havia consignado no laudo em comento, [...] 'faria o que fosse possível para ajudar a cliente dele e que iria complicar a vida da declarante (vítima) no Conselho Regional de Medicina', tem-se hipotética situação de mal injusto e grave, caracterizador da ameaça. 
    3. O intento do acusado ao assim falar e a forma como recebeu a vítima essas palavras, constituem-se em matéria de fato, de nova valoração descabida no habeas corpus. 
    4. As instâncias ordinárias concluíram que, pelos elementos trazidos aos autos, há justa causa para a ação penal, infirmar tal constatação demanda reexame fático-probatório vedado na via estreita do writ. 
    5. Habeas corpus denegado. ”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar, para fins de acolher o imediato trancamento ou suspensão da ação penal na origem.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora